Tribunal: STF
Processo: RE 192600
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decreto-Lei nº 2.425/88.
URP de abril e maio de 1988. Reajuste de 16,19%. Lei nº 8.030/90.
Reajuste de 84,32%. Plano Collor. Direito adquirido.
Inconstitucionalidade.
1. O Plenário da Corte reiterou o entendimento de que não
há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem
direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. Em se
tratando de norma de aplicação imediata, esta não alcança
vencimentos já pagos, ou devidos "pro labore facto".
2. Decreto-Lei nº 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da
URP prevista em Decreto-Lei precedente, entra em vigência em 8 de
abril de 1988. Existência de contraprestação de serviço. Direito
adquirido ao reajuste referente aos dias já efetivamente prestados.
3. Reajuste trimestral de vencimentos pela variação do IPC
(84,32%). Revogação por norma superveniente, que precedeu à
aquisição do direito e ao exercício desse. Direito adquirido
inexistente.
Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.